Tribunal: TJBA
Processo: 8001533-39.2019.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001533-39.2019.8.05.0271 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ROSILENE BARBOSA SANTOS MACHADO Advogado(s): SOPHIA JESUS ARAUJO APELADO: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES. SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS. VÍNCULO COMPROVADO. PROGRESSÃO HORIZONTAL. IMPOSIÇÃO DE PREENCIMENTO DE REQUISITOS PREVISTOS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 016/2007. REQUISITO TEMPORAL DEMONSTRADO. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADA. INÉRCIA DO MUNICÍPIO. PROGRESSÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. A C Ó R D Ã O VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8001533-39.2019.805.0271, sendo Apelante o ROSILENE BARBOSA SANTOS MACHADO e Apelada MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos demais termos do voto.